Tribunal: TJPA
Processo: 0035959-50.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035959-50.2014.8.14.0301

APELANTE: VIVER VENDAS S/A, PROJETO IMOBILIARIO SPORTS GARDEN BATISTA CAMPOS SPE 61 LTDA., PROJETO IMOBILIARIO ALTOS DO UMARIZAL SPE 64 LTDA., VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA SA

APELADO: MARIO LEONARDO CAMPOS BRINGEL, LUCIANA SANTOS FILIZZOLA BRINGEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu do Agravo Interno em Apelação interposto pelas embargantes e negou-lhe provimento, mantendo a Decisão Monocrática então atacada
em todos os seus termos.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão.

4.

O presente feito trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Mario Leonardo Campos Bringel e Luciana Santos Filizzola Bringel sob o fundamento de atraso na entrega da unidade imobiliária objeto de contrato de compra e venda firmado com as embargantes
.

5.

A
hipótese versada nos presentes autos remete-se à conjugação do art. 6°, §1° com o inciso III do art. 52, uma vez que a presente ação não se trata de execução e, sim, de ação de conhecimento em que o eventual
quantum debeatur
ainda se encontra controverso à vista da pendência do julgamento de Embargos de Declaração (fls. 631-642, Vol. III) também interpostos pela recorrente em face do Acórdão da Apelação (fls. 611-625, Vol. III), o qual fundamentou a decisão embargada, constando este entendimento expressamente do decisum ora atacado.

6.

Inocorrência do vicio arguida. Impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita. Prequestionamento implícito
.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO
, tendo como embargantes
PROJETO IMOBILIÁRIO ALTOS DO UMARIZAL SPE
e
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S. A.
e embargados
ACÓRDÃO
ID
5348116

e

LUCIANA SANTOS FILIZZOLA BRINGEL
e
MARIO LEONARDO CAMPOS BRINGEL
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 17 de agosto de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

PROJETO IMOBILIÁRIO ALTOS DO UMARIZAL SPE
e
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S. A.
interpuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID
5348102
), em face de

LUCIANA SANTOS FILIZZOLA BRINGEL
e
MARIO LEONARDO CAMPOS BRINGEL
e do
V. Acórdão
ID
5348116
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
: PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO ÇDO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 6°, §1º DA LEI N.° 11.101/2005 – INAPLICABILIDADE DE ANALOGIA DE DECISÃO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.
(TJ/PA, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, PROCESSO N.° 0035959-50.2014.8.14.0301, ACÓRDÃO
ID
5348116, JULGADO EM 01/12/2020
)

Aduz a ocorrência de omissão.

Afirma que demonstrou de forma cabal a necessária suspensão da execução contra si face a homologação de seu plano de recuperação judicial, nos termos do art. 6° e 52, III, ambos da Lei de Falências, pedido não acatado na forma do decisum atacado.

Requerem o provimento do recurso, com manifestação expressa acerca dos dois artigos acima mencionados com o escopo de interposição de recursos aos tribunais superiores.

Os autos foram digitalizados conforme a Certidão ID 5347938.

O prazo para apresentação de
contrarrazões decorreu
in albis
, conforme a Certidão ID
5446214
.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada fora prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu do Agravo Interno em Apelação interposto pelas embargantes e negou-lhe provimento, mantendo a Decisão Monocrática então atacada
em todos os seus termos.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão.

Para análise das questões recursais insta consignar que o presente feito trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Mario Leonardo Campos Bringel e Luciana Santos Filizzola Bringel sob o fundamento de atraso na entrega da unidade imobiliária objeto de contrato de compra e venda firmado com as embargantes
.

À guisa de esclarecimento, transcrevo excerto da Decisão exarada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais (Processo n.°
1103236-83.2016.826.0100
), o qual decretou a Recuperação Judicial das embargantes,

salientando que estas pugnam por sua aplicação por analogia ao caso concreto,
in verbis
:

Além disso, os credores sujeitos à recuperação estão, todos eles, sujeitos a um destino comum, que é a recuperação ou a falência. Nos dois casos, a execução individual não será medida adequada à satisfação dos seus créditos.
Porém as penhoras deferidas em tais execuções, realizadas sobre dinheiro ou imóveis, podem prejudicar a continuidade das atividades das recuperandas e transferência dos imóveis aos adquirentes.

Pelo exposto,
defiro o pedido de liberação das penhoras realizadas nas execuções de créditos sujeitos à recuperação,
servindo a presente decisão, assinada digitalmente, de ofício aos juízos das execuções. (fls. 664, Vol. III).

(Grifo nosso)

Somado a isso, vejamos o que dispõem os arts. 6º, incisos I, II e II e §1° e 52, III da Lei de Falências, nos quais se fundamenta a pretensão das embargantes:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:

(...)

III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º , 2º e 7º do art. 6º desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei;

Como se vê, a hipótese versada nos presentes autos remete-se à conjugação do art. 6°, §1° com o inciso III do art. 52, uma vez que a presente ação não se trata de execução e, sim, de ação de conhecimento em que o eventual quantum debeatur ainda se encontra controverso à vista da pendência do julgamento de Embargos de Declaração (fls. 631-642, Vol. III) também interpostos pela recorrente em face do Acórdão da Apelação (fls. 611-625, Vol. III), o qual fundamentou a decisão embargada, constando este entendimento expressamente do decisum ora atacado.

Como se vê, a alegação de omissão ventilada pelas embargantes não se sustenta, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão das recorrentes no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 25/08/2021